Tribunal: TCU
Processo: 007.334/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3295/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.334/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna dos Santos Espingarda (CPF XXX.423.997-XX); Flávio da França Lacana (CPF XXX.163.197-XX); Gabrielly Pereira da Silva (CPF XXX.439.007-XX); Laine de Carvalho Pessanha (CPF XXX.801.437-XX); Lorenna Silva Arcanjo Soares (CPF XXX.755.887-XX); Lorrane Cornélio Fonseca (CPF XXX.509.887-XX); Micaelle Moreira Santos (CPF XXX.147.897-XX); Philippe Penha Cupertino (CPF XXX.025.636-XX); Raíssa Teixeira Almeida de Souza (CPF XXX.931.367-XX) e Thiago Nogueira Rodrigues (CPF XXX.470.157-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.